Tribunal: STM
Processo: 7000248-19.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000248-19.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: VITOR BOTTINO FERNANDES
ADVOGADOS: ANTONIO AUGUSTO FERREIRA BARROS (OAB: RJ180258) E NÚBIA
MARINHO DE SOUZA (OAB: RJ123796)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
09/08/2021 a 12/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, deu provimento parcial ao Apelo ministerial para, reformando a
Sentença a quo, condenar o 3º Sgt VITOR BOTTINO FERNANDES à pena definitiva
de 2 (dois) meses de detenção, ex vi do art. 213 do CPM, com o benefício do
sursis pelo prazo de dois anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto, nos termos do voto da Revisora Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Os Ministros FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO (Relator) e JOSÉ BARROSO FILHO negavam provimento ao
recurso de Apelação interposto pelo órgão de acusação a fim de manter in
totum a Sentença absolutória atacada.
Acompanharam o voto da Revisora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Relatora para Acórdão Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora).
O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Relator) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 21:09:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8152685
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000248-19.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA E RELATORA
PARA O ACÓRDÃO: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: VITOR BOTTINO FERNANDES.
ADVOGADOS: DRS. ANTÔNIO AUGUSTO FERREIRA BARROS E NÚBIA MARINHO DE SOUZA.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 213 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. MAUS TRATOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA ESCULPIDA NO
ART. 328 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. DELITO DE VIOLÊNCIA CONTRA
INFERIOR E DE LESÃO CORPORAL LEVE. RELAÇÃO DE NECESSIDADE PARA A TIPIFICAÇÃO
DO DELITO DE MAUS TRATOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA.
O art. 213 do Codex Milicien é reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência como
crime de perigo concreto, ou seja, consuma-se no momento em que surge a ameaça à
integridade da saúde física ou psíquica da vítima.
Resta plenamente demonstrado o perigo concreto à saúde da vítima, sob autoridade
militar para fins de instrução, diante da constatação de imposição de atividade física
excessiva e inadequada, bem como na utilização de práticas inaceitáveis e não previstas
nos Regulamentos castrenses.
A exposição a perigo no crime de maus-tratos não se coaduna com as atividades
intrínsecas do militar. Ao contrário, consubstancia-se na intervenção imoderada e
maldosa por parte daqueles que deveriam primar pela incolumidade física do corpo
discente.
A despeito da não realização de Exame Pericial, se faz necessária a flexibilização da regra
esculpida no art. 328 do Código de Processo Penal Militar. Sabe-se que as provas
possuem relatividade e nenhuma delas tem valor decisivo ou maior prestígio que outra.
Os delitos do art. 175, parágrafo único, e do art. 209, caput, ambos do Código Penal
Militar, por contemplarem também a violência, em razão do princípio da consunção,
restam absorvidos pelo de maus-tratos.
Parcial provimento do Apelo ministerial. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em
dar provimento parcial ao Apelo ministerial para, reformando a Sentença a quo, condenar o 3º Sgt VITOR
BOTTINO FERNANDES à pena definitiva de 2 (dois) meses de detenção, ex vi do art. 213 do CPM, com o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 21:09:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8152685
benefício do sursis pelo prazo de dois anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
Brasília - DF, 12 de agosto de 2021.

MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISORA E RELATORA PARA O ACÓRDÃO

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar em face da Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 29/1/2021, que absolveu o
3º Sgt VITOR BOTTINO FERNANDES, denunciado como incurso nas sanções do art. 175, parágrafo único,
c/c o art. 209, e arts. 213 e 216, c/c o art. 9º, inciso II, alínea "a", todos do Código Penal Militar, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
Narra a Denúncia (evento 1, documento 2, da APM), in verbis:
"(...) Consta dos autos que, no dia 22 de maio de 2019, por volta das 7 horas, o aluno
Soldado LUCAS FREITAS GALVÃO entrou em forma na área de cerimonial do 1º Batalhão
de Guardas a fim de iniciar o treinamento físico militar (TFM). Ao chegar ao local, o
Terceiro-Sargento VITOR BOTTINO FERNANDES, da equipe de instrução, mandou o
Soldado GALVÃO pagar flexão e puxou a camisa do ofendido, rasgando-a (fl. 32, doc.
5,ev. 3).
Por volta das 7 horas e 30 minutos, no momento em que a tropa saía do 1º Batalhão de
Guardas, iniciando a atividade de corrida, o ora denunciado empurrou o Soldado GALVÃO
e, já fora do Batalhão, proferiu diversas ofensas verbais contra o Soldado, chamando-o de
"filho da puta" (fls. 14, 17 e 32, doc. 5, ev. 3), "arrombado" (fl. 17, doc. 5, ev. 3) e "vai
tomar no cu" (fl. 32, doc. 5, ev. 3), o que foi presenciado e relatado pelos Soldados LUCAS
DA CONCEIÇÃO ALBINO (fls. 14/15, doc. 5, ev. 3) e LUCAS DINIZ MANFREDO (fl. 17, doc. 5,
ev. 3).
No retorno ao Batalhão, ainda na Avenida Pedro II, próximo ao Posto 3, apesar de
orientado pelos Oficiais responsáveis pelo curso de que, em hipótese alguma, estaria
autorizado o castigo físico como meio de correção de atitude dos alunos, o Sargento
BOTTINO deu uma cotovelada nas costas do Soldado GALVÃO, fazendo-o perder o
equilíbrio e quase cair em cima de um carro estacionado no local.
Ao chegar no interior do aquartelamento, os instrutores conduziram o turno de alunos de
volta para a área de cerimonial, dando início a exercícios físicos complementares.
Enquanto os demais alunos executavam os exercícios, o Sargento BOTTINO determinou
que o Soldado GALVÃO realizasse exercício de agachamento alternado, em oito tempos,
segurando quatro paralelepípedos, enquanto o denunciado desferia tapas nas costas do
ofendido e lhe dizia que, se os deixasse cair, desligaria o aluno do curso, o que também
foi presenciado pelos Soldados ALBINO e MANFREDO. Segundo as testemunhas, a vítima
executou o exercício de agachamento com pedras durante cerca de 7 a 8 minutos (fls. 14
e 17, doc. 5, ev. 3).
O ofendido, então, realizou os agachamentos até que atingisse a exaustão física e
deixasse as pedras caírem. Naquele momento, o Sargento BOTTINO arrancou a
numeração de aluno que estava costurada na bermuda de TFM do ofendido e afirmou que
o militar estava desligado do CFC (fls. 17 e 32, doc. 5, ev. 3).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 21:09:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8152685
As testemunhas Soldados ALBINO, MANFREDO e KLEBYR CORTÊS DE OLIVEIRA viram
marcas das agressões pelo corpo da vítima, em especial hematomas e marcas vermelhas
no peito e nas costas do ofendido, algumas com o formato de mão espalmada (fls. 15, 18
e 23, doc. 5, ev. 3 e ev. 13).
Diante disso, os demais alunos do curso orientaram o ofendido a procurar atendimento no
posto médico do Batalhão. Por volta de 10 horas, a Aspirante a Oficial Médica BEATRIZ
RODRIGUES DE
MELLO atendeu o Soldado GALVÃO e verificou que as agressões físicas efetuadas pelo ora
denunciado causaram-lhe lesões identificadas como marcas de meia lua nas costas e
escoriações no rosto, classificadas pela médica como lesões leves (fls. 20/21, doc. 5, ev.
3).
Ressalte-se que, antes do início do CFC, os instrutores foram diversas vezes orientados
pelos superiores sobre o trato com os alunos e a proibição de trotes e agressões,
conforme relatado pelo Segundo-Tenente LUCAS STUMPF DE ARAUJO, Oficial da mesma
companhia do denunciado (fl. 26, doc. 5, ev. 3).
Ao ser interrogado, advertido de seus direitos constitucionais, o Sargento BOTTINO
admitiu ter empurrado os militares que estavam à retaguarda da tropa, sendo um deles o
Soldado GALVÃO; ter ordenado ao Soldado GALVÃO que executasse exercícios de
canguru em oito tempos com paralelepípedos nas mãos; dado-lhe tapas nas costas; ter
chamado o ofendido de "bizonho" e "acochambrão"; e ter arrancado o número da
bermuda do Soldado. O denunciado asseverou que sabia que nada disso estava previsto
para o curso (fls. 35/36, doc. 5, ev.3).
Portanto, verifica-se que, com a conduta exposta, o Terceiro-Sargento VITOR BOTTINO
FERNANDES, agindo livre e conscientemente, incorreu nos delitos de violência contra
inferior combinado com lesão corporal (empurrão, tapas e cotoveladas), maus-tratos
(agachamento em oito tempos com paralelepípedos) e injúria (xingamentos narrados),
previstos nos arts. 175, parágrafo único, c/c o art. 209, caput; 213, caput; e art. 216 c/c o
art. 9º, II, a, todos do Código Penal Militar".
Integram o presente feito, entre outros, os seguintes documentos:
Portaria nº 1 - S1/Ct 4, de 29 de maio de 2019, do 1º Batalhão de Guardas - 1º BG, que instaurou o IPM
●
(evento 3, documento 2, do IPM);
Relatório e Solução do IPM (evento 3, documentos 3/4, do IPM);
●
Diex nº 176 - 1ª CIA Inf Gd, de 28/5/2019, que tratou sobre a existência de alteração entre militares do
●
Curso de Formação de Cabos - CFC (evento 3, documento 5, fl.8, do IPM);
Fichas médicas referentes ao Sd Lucas Freitas Galvão, e cópia do livro de atendimento médico da 2ª Cia Inf
●
Gd (evento 3, documento 5, fls. 58/62, do IPM);
Registros fotográficos das lesões sofridas pelo ofendido e Quadro de Trabalho Semanal pertinente ao CFC
●
(evento 13, do IPM); e
Certidões de nada consta (evento 4, do Apelo).
●
A Denúncia foi recebida em 10/12/2019 (evento 16, do IPM), tendo sido aditado o seu recebimento em
8/1/2020 (evento 13, do IPM).
O acusado foi citado em 20/1/2020 (evento 23, da APM).
O ofendido e as testemunhas ministeriais foram ouvidos: Sd Lucas Freitas Galvão, Sd Lucas da Conceição
Albino, Sd Lucas Diniz Manfredo, ex-Sd Klebyr Cortês de Oliveira e Beatriz Rodrigues de Mello (eventos 45
e 177, da APM).
As testemunhas arroladas pela Defesa, 3º Sgt Yago Ferreira da Silva, 3º Sgt Matheus Gregório Andrade e
Cb Darnley Da Costa Silva, foram devidamente inquiridas (evento 208, vídeos da APM). Ato contínuo, o
acusado foi qualificado e interrogado (evento 208, vídeos da APM).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 21:09:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8152685
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet Milicien requereu a realização de exame pericial, a fim de elucidar
se o exercício de agachamento em oito tempos, com a utilização de paralelepípedo, expôs a perigo a vida
ou a saúde do ofendido (evento 210, da APM).
Por sua vez, a Defesa constituída requereu a vinda de informações acerca da realização de exame de
corpo de delito, da existência de parte de acidente, bem como a remessa das alterações militares do réu
e do ofendido (evento 218, da APM).
Foram acostadas as diligências requisitadas pelas partes (eventos 238/240, da APM).
O Ministério Público Militar, em Alegações Escritas (evento 254, da APM), pugnou pela condenação do réu
como incurso nos crimes de violência contra inferior, de lesões corporais leves e de maus-tratos. No
tocante ao delito de injúria, entendeu pela ausência de provas aptas a demonstrar a prática delitiva
(evento 254, da APM).
A seu turno, a Defesa requereu a absolvição do assistido, com fundamento no art. 439, alíneas "b" ou "e",
do CPPM; ou a desclassificação do delito para transgressão disciplinar (evento 284, da APM).
O causídico constituído peticionou que, por ocasião da Sessão de julgamento, fosse apresentado ao
CPJ/Ex um vídeo referente a uma instrução militar, com fulcro nos arts. 378, § 1º, e 379, ambos do CPPM
(evento 288, da APM). Não houve objeção por parte do Parquet (evento 306, da APM).
Estando em ordem, o feito foi levado a julgamento.
Em Sessão de julgamento ocorrida em 29/1/2021, após debates orais, o Conselho de Justiça decidiu, por
unanimidade, julgar improcedente a Denúncia para absolver o 3º Sgt VITOR BOTTINO FERNANDES das
sanções dos arts. 216 e 175, c/c o art. 209, todos do CPM, por insuficiência de provas e, ainda, por
maioria de votos (4x1), absolver o acusado das sanções do art. 213, também do CPM, com fundamento
no art. 439, alínea "e", do CPPM (evento 309/311, da APM).
A Sentença foi disponibilizada na mesma data (evento 312, da APM), sendo as partes devidamente
intimadas em 11/2/2021 (evento 315, da APM).
O MPM interpôs tempestiva Apelação em 11/2/2021 (evento 316, da APM). Em arrazoado (evento 326, da
APM), sustentou a existência de acervo probatório contumaz em vincular o 3º Sgt VITOR BOTTINO
FERNANDES às sanções dos delitos de violência contra inferior, de lesões corporais e de maus-tratos.
Em Contrarrazões (evento 329, da APM), o advogado constituído requereu a mantença do Decisum
objurgado, por não restar "provado, que o acusado tenha agido intencionalmente com a vontade livre e
consciente de lesionar, nem tampouco maltratar o suposto ofendido, ou qualquer outro militar sob o seu
comando".
Foi certificado o trânsito em julgado para a Defesa (evento 318, da APM).
Nessa instância, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr.
José Garcia de Freitas Júnior (evento 6), manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do Apelo
ministerial. O parecer restou assim ementado:
"APELAÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. LESÕES CORPORAIS. MAUS-TRATOS.
ARTIGOS 175, 209 E 213 DO CPM. APELO MINISTERIAL. Recurso de Apelação interposto
pelo Ministério Público Militar objetivando a reforma da r. Sentença absolutória pela
prática dos crimes de violência contra inferior, lesões corporais e maus-tratos, praticados
por Instrutor Militar contra Aluno subordinado, em Curso de Formação de Cabos do
Exército, no qual houve imposição de exercícios físicos além das forças do militar,
consistentes em agachamentos com carga de paralelepípedos nos ombros, além de
cotoveladas nas costas. Robusto acervo probatório indicativo da prática das condutas
criminosas dos arts. 175, 209 e 213 do CPM por parte do réu. Parecer da PGJM pelo
conhecimento do Recurso de Apelação Ministerial e, no mérito, pelo provimento do
Apelo".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 21:09:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8152685
É o Relatório.

VOTO
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos
de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurgiu-se o Ministério Público Militar em face da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 29/1/2021, que absolveu o 3º Sgt VITOR BOTTINO
FERNANDES, com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
Argumentou o Órgão ministerial sobre a existência de acervo probatório contundente em vincular o réu
às sanções do art. 175, parágrafo único (Violência contra inferior), c/c o art. 209 (Lesão corporal leve), e
art. 213 (Maus-tratos), todos do Código Penal Militar.
Parcial razão assiste ao Parquet.
Narram os autos ter o 3º Sgt VITOR BOTTINO FERNANDES, então designado para desempenhar a função
de instrutor do Curso de Formação de Cabos/2019 (CFC), realizado no 1º Batalhão de Guardas, aplicado
castigo físico no instruendo Sd Lucas Freitas Galvão, na medida em que, no dia 22/5/2019, durante
treinamento físico militar, o réu impôs ao mencionado aluno a realização de exercícios não previstos no
Manual de TFM e no Quadro de Trabalho Semanal - QST, a saber, agachamentos em oito tempos, com a
carga de quatro paralelepípedos, por cerca de sete a oito minutos. Na oportunidade, investiu fisicamente
contra a vítima, desferindo-lhe tapas nas costas, sob pretexto de incentivo para a conclusão dos
exercícios propostos.
Tal como alinhado, resta claro que a conduta cometida pelo acusado se subsuma à prática delitiva ínsita
no art. 213 do Código Penal Militar.
A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas nos autos mormente em face: (i) do Diex nº
176 - 1ª CIA Inf Gd, de 28/5/2019, que tratou sobre a existência de alteração entre militares do Curso de
Formação de Cabos (evento 3, documento 5, fl.8, do IPM); (ii) da Cópia do livro de atendimento médico da
2ª Cia Inf Gd (evento 3, documento 5, fls. 58/62, do IPM); (iii) dos registros fotográficos dos hematomas
constatados no ofendido; (iv) do Laudo de Exame Pericial, de 25/9/2020, do Hospital Central do Exército
(evento 240, da APM); e (v) das provas testemunhais.
Ao revés do afirmado pela combatida Defesa, de fato, pertinente ao episódio de realização do exercício
denominado "canguru", como meio de correção e disciplina - em desacordo com as regras de evitar
castigo e contato físicos nos instruendos -, inexistem dúvidas de que o fato se deu tal qual narrado na
Exordial. É o que se verifica das coesas versões apresentadas pelo ofendido e pelas testemunhas
ministeriais. Veja-se:
O ofendido asseverou que participava da instrução de Treinamento Físico Militar (TFM), sendo que,
durante o aquecimento e antes da corrida, o instrutor 3º Sgt VITOR BOTTINO FERNANDES o teria
empurrado e dito algumas palavras. Esclareceu que, já fora do Batalhão, o apelado o chamou para luta
corporal, tendo-lhe sido proferido as seguintes palavras de baixo calão: "filho da puta", "arrombado", "vai
tomar no cú". Nessa mesma corrida, o 3º Sargento veio a sua retaguarda e lhe deu uma cotovelada nas
costas. Já no cerimonial, o referido instrutor lhe deu quatro paralelepípedos para fazer canguru
(agachamento) a oito tempos, o que foi feito até a exaustão física, cerca de sete a oito minutos. Durante
a realização dos agachamentos, recebeu tapas nas costas e xingamentos, além disso, o réu dizia-lhe que
'se as pedras caíssem ele estaria fora do curso'. Mencionou ter sido orientado a procurar o posto médico,
oportunidade em que foram constatadas as escoriações (evento 45, vídeos 2/6, da APM).
O Sd Lucas da Conceição Albino confirmou ter presenciado as marcas das agressões nas costas e no peito
da vítima (evento 45, vídeos 7/10, da APM), tendo narrado o já dito em sede de IPM:
"que, no dia 22 de maio de 2019, estavam realizando a corrida do TFM, quando o militar

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 21:09:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8152685
testemunhou o 3° Sgt BOTTINO desferindo empurrões, tapas, cotoveladas e xingamentos
no Sd EP GALVÃO, durante toda corrida fora do Batalhão (...) que assim que chegaram da
corrida (...) foram realizar os exercícios complementares após a corrida. Na ocasião em
que o 3° Sgt BOTTINO entregou quatro paralelepípedos para o Sd EP GALVÃO, obrigando-
o a realizar exercício de agachamento segurando os quatro paralelepípedos. Disse
também que durante a execução dos exercícios, enquanto segurava os paralelepípedos, o
3° Sgt BOTTINO deferia tapas nas costas do Sd EP Galvão".
O Sd Lucas Diniz Manfredo, igualmente, ratificou o depoimento inquisitorial (evento 177, vídeos 1/2, da
APM):
"no retorno para o batalhão, na Av. Pedro II, o 3º Sgt BOTTINO deu uma cotovelada no Sd
EP GALVÃO, que perdeu o equilíbrio e quase caiu em cima de um carro que estava
estacionado no local. Disse também que observou o 3° Sgt BOTTINO rindo da situação do
Sd EP GALVÃO. Perguntado o que aconteceu depois disso, respondeu que, após a corrida,
os alunos foram para a área de cerimonial, no bosque do 1º BG, onde iniciaram os
complementos do treinamento físico. Perguntado quais exercícios realizaram como
complemento, respondeu que foram flexões, polichinelos, tesoura e "canguru" a oito
tempos. Perguntado se o 3º Sgt BOTTINO fez mais alguma coisa contra o Sd EP GALVÃO
na Área de cerimonial, respondeu que, após iniciarem a execução do "canguru", o 3° Sgt
BOTTINO obrigou o Sd EP GALVÃO a executar os "cangurus" segurando quatro
paralelepípedos. Disse também que ouviu o 3º Sgt BOTTINO falar "se deixar os
paralelepípedos caírem eu vou te desligar do curso". Perguntado se viu alguma agressão
física do 3° Sgt BOTTINO em relação Sd EP GALVÃO enquanto o mesmo segurava as
pedras, respondeu que ouviu barulhos de tapas. Disse também que, enquanto ouvia os
tapas, ouvia também o 3° Sgt BOTTINO dizendo "se você deixar os paralelepípedos
caírem você estará desligado do curso". Perguntado durante quanto tempo o Sd EP
GALVÃO manteve segurando as pedras, respondeu que aproximadamente 7 minutos.
Disse também que o Sd EP GALVÃO realizou o exercício até que não aguentasse mais
segurar as pedras, deixando-as caírem no chão. Nesse momento, viu o 3° Sgt BOTTINO
rasgando a numeração de aluno do Sd EP GALVÃO, que estava costurada em seu short de
TFM, e disse "você está desligado do curso, pode ir embora".
O ex-Sd Klebyr Cortês de Oliveira (evento 177, vídeos 2/3, da APM), técnico em enfermagem plantonista,
relatou "ter feito registros fotográficos das lesões, que os hematomas na lombar pareciam ser marcas de
mão e, no tórax, as marcas sugeriam a existência de pressão no local".
A médica Beatriz Rodrigues de Mello (evento 177, vídeos 3/4, da APM) disse "que o ofendido estava
bastante revoltado, e confirmou a existência de lesão corporal leve por ele sofrida. Esclareceu conseguir
ver marcas recentes, mais precisamente, "marcas de mão" nas costas do Sd EP GALVÃO".
Não bastasse, a própria testemunha arrolada pela Defesa Cb Darnley da Costa Silva acabou por confirmar
ter o apelado dito ao ofendido para fazer exercícios de agachamento, além de ter afirmado a existência
das lesões nas costas do Sd Lucas Freitas Galvão, provocadas pelo recorrido (evento 208, vídeos 34/45,
da APM).
Cumpre esclarecer que as demais testemunhas defensivas, 3º Sgt Yago Ferreira da Silva e 3º Sgt
Matheus Gregório Andrade, em que pese terem participado do CFC na função de instrutores, não
presenciaram os fatos narrados na inicial acusatória (evento 208, vídeos 4/18 e 23/33, da APM).
Tal como colocado, a conduta do 3º Sgt VITOR BOTTINO FERNANDES é penalmente típica e antijurídica, e
ele culpável.
Convém descrever a figura típica ínsita no art. 213 do Codex Milicien:
Maus tratos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 21:09:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8152685
Art. 213. Expor a perigo a vida ou saúde, em lugar sujeito à Administração Militar, de
pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para o fim de educação, instrução,
tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, que
sujeitando-a a trabalhos excessivos ou inadequados, quer abusando de meios de correção
ou disciplina.
Pena - detenção, de dois meses a um ano
O dispositivo em análise é reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, inclusive desta Corte[1], como
de perigo concreto, ou seja, consuma-se no momento em que surge a ameaça à integridade da saúde
física ou psíquica da vítima.
Observo, da leitura dos autos, ter restado plenamente demonstrado que o apelado expôs, sim, a perigo
concreto a saúde da vítima, que estava sob sua autoridade para fins de instrução, por meio de imposição
de atividade física excessiva e inadequada, bem como na utilização de práticas inaceitáveis e não
previstas nos Regulamentos castrenses. Aliás, há de se destacar ter a própria Sentença absolutória
reconhecido ser a atitude do instrutor "um pouco exagerada".
A corroborar, têm-se as informações trazidas pelo Laudo de Exame Pericial, do Hospital Central do
Exército (evento 240, da APM):
"em quaisquer atividades físicas existe risco de lesão (...) Outros fatores potencialmente
prejudiciais à saúde incluem técnica esportiva mau realizada, equipamentos
inadequados, e alterações intensas da duração ou na sobrecarga dos treinos" (Grifo
nosso).
Agregue-se que, a despeito de não ter sido realizado Exame Pericial no ofendido e da ausência de Parte
de Acidente, se faz necessária a flexibilização da regra esculpida no art. 328 do Código de Processo Penal
Militar. Sabe-se que as provas possuem relatividade e nenhuma delas tem valor decisivo ou maior
prestígio que outra.
Cito precedentes da Corte Superior de Justiça a esse respeito:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FEMINICÍDIO NA
MODALIDADE TENTADA. NULIDADE. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DO EXAME DO CORPO DE
DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO NO CASO CONCRETO. SUBSTITUIÇÃO POR
PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "O exame de corpo de delito não é
imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, podendo sua ausência ser
suprida por outros meios de prova" (RHC n. 93.749/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
Sexta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 27/4/2018) 2. Na espécie, ficou efetivamente
caracterizada situação fática que justificou a não realização do exame pericial no
momento oportuno, tendo o Tribunal de origem, fundamentadamente, consignado que a
materialidade do crime de feminicídio na modalidade tentada restou configurada pelas
demais provas dos autos notadamente os depoimentos da vítima e das testemunhas,
bem como por fotografia acostada aos autos, além da própria confissão extrajudicial do
autor, o qual, na fase policial, reconheceu ter esfaqueado a vítima, embora, em juízo,
tenha se limitado a dizer que realmente agredira a ofendida, mas que não se lembrava se
tinha ou não desferido facadas nela. 3. Agravo regimental improvido" (AgRg no HC
610.575/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
22/9/2020, DJe 28/9/2020);
"EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA DO
RÉU BASEADA EM PROVAS DIVERSAS DO EXAME DE CORPO DE DELITO.
DESATENDIMENTO À REGRA DO ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO
DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME INDIRETO RESSALVADA NO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 21:09:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8152685
ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Hipótese em
que as instâncias ordinárias concluíram que as provas consideradas na hipótese - a
ocorrência policial, as fotografias e a prova oral - constituem elementos de autoria e
materialidade suficientes para a pronúncia do Paciente. 2. O art. 158 do Código de
Processo Penal prevê que, "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o
exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do
acusado". E, na espécie, foi ressalvado, no acórdão ora impugnado, a possibilidade da
realização de corpo de delito indireto - o que impede a conclusão de que houve o
desatendimento da regra acima reproduzida. 3. Outrossim, o entendimento desta Corte é
no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito no crime de homicídio não
constitui, necessariamente, nulidade. Referida prova pode ser suprida, "tanto de forma
direta quanto indireta, com base no conjunto probatório" (STJ, AgRg no HC 116.948/RJ,
Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU - Desembargador convocado do TJ/RJ -, QUINTA
TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 26/03/2012). 4. Ordem de habeas corpus denegada"
(HC 476.690/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/3/2019, DJe
23/4/2019);
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO
TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA. QUALIFICADORAS. PROVA
DOCUMENTAL. FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A instância ordinária, com arrimo no contexto fático-
probatório dos autos, verificou a materialidade delitiva, referindo-se aos documentos
médicos juntados ao processo e à prova testemunhal, razão por que pronunciou o
agravante pela prática, em tese, da tentativa de homicídio qualificado denunciado. 2. A
tese de insuficiência das provas não pode ser dirimida na via recurso especial por
demandar o reexame dos elementos coletados no curso da instrução criminal,
providência incompatível com a via extraordinária, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Precedentes. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PROVA
TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. O Tribunal
de origem observou que, no caso concreto, a prova testemunhal somada aos já
mencionados documentos médicos são suficientes para a suprir ausência do exame de
corpo de delito, conforme prevê o art. 167 do Código de Processo Penal. Acrescentou,
ainda, que, nos termos do art. 182 da Lei Penal Adjetiva, vigora no processo penal o
princípio do livre convencimento motivado e que inexiste hierarquia entre as provas, não
havendo falar-se, assim, em vinculação do magistrado ao exame pericial. 2. No recurso
especial a parte deixou de impugnar adequadamente o referido fundamento, situação
suficiente para atrair o óbice da Súmula n. 283/STF. Precedentes. 3. Ademais, nos termos
da jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, "a ausência de exame de corpo de
delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova,
como é a hipótese dos autos" (RHC 62.807/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017). Precedentes. 4. Agravo regimental
desprovido" (AgRg no REsp 1861493/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 9/6/2020, DJe 18/6/2020).
Na mesma linha de raciocínio, trago a lição de Renato Brasileiro[2], in verbis:
"(...) com a incorporação ao processo penal do sistema da persuasão racional do juiz
(CPP, art. 155, caput, e CF/88, art. 93, IX), e a consequente exclusão de qualquer regra de
prova tarifada, permite-se que tanto a prova direta como a prova indireta sejam em igual
medida válidas e eficazes para a formação da convicção do magistrado".
In casu, há elementos probatórios outros contundentes a embasar um Decreto condenatório. Tenho para

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 21:09:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8152685
mim que (i) as declarações prestadas pela médica Beatriz Rodrigues de Mello dando conta das lesões
leves constatadas no acusado; (ii) as informações trazidas pelo ex-Sd Klebyr Cortês de Oliveira, que
reportou as escoriações do réu; (iii) os registros fotográficos dos hematomas nas costas e no tórax da
vítima (evento 13, do IPM); (iv) e a informação incontroversa de que foi o agente quem aplicou castigos
físicos no ofendido, mais precisamente, a determinação de realização de agachamentos a oito tempos,
com quatro paralelepípedos, aliados a tapas nas costas; formam um todo harmônico e confirmam,
sobremaneira, a reprovável existência de ofensa à saúde do instruendo.
É curioso notar que, em interrogatório judicial (evento 208, vídeos 45/57, da APM), o acusado negou a
imputação de maus-tratos, bem como a ausência de animus em assim proceder. Sucede que,
contraditoriamente, em sede inquisitorial, advertido de seus direitos e de suas garantias constitucionais,
o réu apresentou versão diametralmente oposta, a infirmar a tese defensiva. Transcrevo:
"(...) Quando chegou no local de cerimonial houve tiragem de falta do curso de formação
de cabos e partiram para a corrida da boa vista, quando após a primeira volta os militares
retornaram para o Batalhão e dentro do Batalhão alguns alunos começaram a ficar para
trás, foi quando o 3º Sgt Bottino se aproximou dos militares que estavam a retaguarda e
o Sd EP GALVÃO deu uma cotovelada no 3º Sgt BOTTINO. Após isso, continuaram
correndo até a rotatória onde o 3º Sgt BOTTINO e o Sd EP GALVÃO voltaram a se
estranhar, em seguida retornaram para o Batalhão e foram para o cerimonial para
realizar os exercícios complementares, neste momento o 3º Sgt BOTTINO afirma ter
entregado pedras para o Sd EP GALVÃO e o mandar fazer "cangurus". Disse
também que nesse momento o Sd EP GALVÃO se recusou a realizar o exercício
e, por isso, acabou dando alguns tapas nas costas do Sd EP GALVÃO para
incentivar a realização dos exercícios (...) Perguntado se sabia se alguma
dessas coisas que fez estava previsto para o curso, respondeu que não estava
previsto. Perguntado se sabia que o que fez, dar pedras para segurar, realizar
"cangurus", rasgar o número da bermuda do aluno se configura como trote,
respondeu que sim. Perguntado se mesmo sabendo que era trote e mesmo
após receber a orientação sobre não dar trotes porque o fez com o militar,
respondeu que porque não queria desligar o soldado" (Grifo nosso) (evento 3,
documento 5, fls. 35/36, do IPM).
Na espécie, evidentes os maus-tratos, diante do agir abusivo, humilhante e degradante imposto ao
militar, os quais não encontram consonância com o objetivo da instrução. Noutras palavras, cristalino ter
o réu, conscientemente, exposto a risco a saúde do aluno, indiferente à ocorrência de um possível e
previsível resultado lesivo, mesmo ciente que deveria se abster da prática de quaisquer atos de trotes ou
castigos físicos.
Por óbvio, militares encarregados de ministrar instrução a companheiros de farda, sejam estes mais
antigos ou mais modernos, que extrapolam na aplicação de exercícios físicos e expõem a perigo a vida e
a saúde dos instruendos, incidem no delito sub examine.
Em que pese a anuência da vítima na submissão ao exercício físico extenuante, deve se levar em conta
que as Forças Militares são baseadas na hierarquia e disciplina, havendo uma rigorosa obediência ao
superior. Assim, consoante doutrina militar, "a obediência e o temor reverencial decorrente podem
permitir uma inversão de valores em que as vítimas podem achar normal os maus tratos e que teria
obrigação de aguentá-los por sua condição de militar"[3].
Daí porque esta Corte deve coibir tais práticas com veemência. A exposição a perigo no crime de maus-
tratos não se coaduna com as atividades intrínsecas do militar. Ao contrário, consubstancia-se na
intervenção imoderada e maldosa por parte daqueles que deveriam primar pela incolumidade física do
corpo discente.
Nos moldes do acervo probatório, inegável ter o apelado, de forma livre e voluntária, seja por crueldade

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 21:09:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8152685
ou por impassibilidade quanto aos possíveis resultados danosos, impingido ao instruendo castigo físico
despropositado e dissociado da natureza do curso, porquanto nada acresciam ao preparo, à disciplina do
turno e ao aprimoramento da tropa.
Pertinente aos delitos de violência contra inferior e lesão corporal leve (empurrão, tapas e cotoveladas),
vê-se que os atos guardaram relação de necessidade para a tipificação do crime insculpido no art. 213,
do Codex Milicien, devendo por ele serem absorvidos. No ponto, pela clareza, alio-me ao escorreito
entendimento exarado, no voto vencido, pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª auditoria da
1ª CJM:
"(...) o delito do artigo 175, parágrafo único, c/c o artigo 209, caput, ambos do Código
Penal Militar, por contemplarem também a violência, já estariam, em razão do princípio
da consunção absorvidos pelo de maus tratos. Esse tem por finalidade tutelar a
integridade física do inferior, em face de possível violência física por parte de algum
superior, nas hipóteses que menciona, exigindo apenas que haja a exposição a perigo de
vida ou saúde. De uma observação técnico-jurídica e sistemática do Código Penal
Castrense, depreende-se que a violência física existe em vários graus, sendo seu mínimo
as vias de fato e o seu máximo, a morte. Para a configuração do delito do artigo 213, o
legislador exige apenas a mera ocorrência da violência no seu grau mínimo ao reservar a
formas de lesão grave e morte para sua qualificação como consta dos parágrafos 1º e 2º
do dispositivo em comento. É evidente que a violência no seu grau mínimo, traduzida nas
vias de fato ou até mesmo a levíssima, em se tratando de atividade militar, pode ocorrer
devido à natureza dos exercícios, todavia, no caso em exame, houve a lesão corporal
conforme já retratada, realização de exercício com pedregulhos por ordem
deliberadamente do réu e, assim, a exposição da saúde do ofendido, elementos que
caracterizam o delito, como sustentou o Parquet".
A propósito, assim já se pronunciou esta e. Corte castrense:
"EMENTA: Apelação. Violência contra inferior e lesão corporal (CPM; arts 175 e 209).
Desclassificação. Maus-tratos (CPM; art. 213). Oficial que, durante instrução de recrutas
em acampamento, a pretexto de correção por desleixo em exercícios de campo, excede
na forma de punir um dos soldados, ordenando que a vítima se submetesse a exercícios
aos quais já não tinha condições de fazê-los, provocando-lhe um mal súbito que o levou a
ser socorrido. Conduta que mais se amolda ao tipo penal capitulado no art. 213 do CPM,
cujas elementares encontram-se presentes na descrição fática. Apelo parcialmente
provido para condenar o réu, por desclassificação, nas penas do art. 213 do CPM. Decisão
Majoritária" (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000004-12.2008.7.01.0301. Relator
para o Acórdão: Ministro Francisco José da Silva Fernandes. Data de Julgamento:
19/2/2009, Data de Publicação: 7/4/2009).
Diante do exposto, indubitável ter o apelado sido o responsável pelos maus-tratos perpetrados em face
do aluno Sd Lucas Freitas Galvão, durante o Curso de Formação de Cabos, realizado em 22 de maio de
2019, inexistindo causa apta a justificar o agir criminoso.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Observo serem favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM e, à mingua de circunstâncias
atenuantes e agravantes e de causas de aumento ou de redução de pena, fixo a pena definitiva em 2
(dois) meses de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de dois anos, o direito de recorrer em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Ex positis, voto pelo conhecimento e pelo parcial provimento do Apelo ministerial para, reformando a
Sentença a quo, condenar o 3º Sgt VITOR BOTTINO FERNANDES à pena definitiva de 2 (dois) meses de
detenção, ex vi do art. 213 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de dois anos, o direito de
recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/08/2021 21:09:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8152685

[1] "(...) Delito de perigo concreto, que se consuma com a exposição a perigo de que decorra
probabilidade de dano à saúde." (Apelação 2007.01.050834-1/SP - Relator: Francisco José da
Silva Fernandes, Julgado em 4/12/2008)
[2] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 7. ed. rev.,
ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 614.
[3] ALVES-MARREIROS, Adriano. Direito penal militar/ Adriano Alves-Marreiros, Guilherme
Rocha, Ricardo Freitas. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1.178.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 20/08/2021 18:18:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200259e56e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000248-19.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA E RELATORA
P/ O ACÓRDÃO:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
VITOR BOTTINO FERNANDES.
ADVOGADOS:
DRS. ANTONIO AUGUSTO FERREIRA BARROS e NUBIA MARINHO DE SOUZA.

VOTO VENCIDO

Em sessão de julgamento virtual realizada entre os dias 9 e 12 de agosto de 2021, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, o Tribunal, ao apreciar a presente
Apelação, por unanimidade, conheceu e, por maioria, deu provimento parcial ao Apelo ministerial
para, reformando a Sentença a quo, condenar o 3º Sgt VITOR BOTTINO FERNANDES à pena definitiva de 2
(dois) meses de detenção, ex vi do art. 213 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de dois anos, o
direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Por ocasião do julgamento, divergi da douta maioria dos meus eminentes pares, na medida em que
neguei provimento ao recurso de Apelação interposto pelo órgão de acusação, a fim de manter in totum a
Sentença absolutória atacada, no que fui acompanhado pelo ilustre Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO,
nos termos do Extrato da Ata lançado no evento 22.
Em síntese, os autos noticiam que o 3º Sargento do Exército Brasileiro VITOR BOTTINO FERNANDES foi
denunciado como incurso nos delitos de injúria (art. 216 do CPM), violência contra inferior (art. 175 do
CPM), lesão corporal leve (art. 209, caput, do CPM) e maus-tratos (art. 213 do CPM), em face da acusação
de, em tese, no dia 22 de maio de 2019, durante o treinamento físico militar do Curso de Formação de
Cabos (CFC) do qual era instrutor, ter injuriado, praticado violência, ofendido a integridade física e, além
disso, exposto a perigo a saúde do Soldado Lucas Freitas GALVÃO, aluno sob sua autoridade, para o fim
de instrução, sujeitando-o a trabalho excessivo e inadequado e abusando dos meios de correção.
Por ocasião do julgamento de primeira instância realizado em 29 de janeiro de 2021, conforme consta da
sentença integrante do evento 312 da APM, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 1ª CJM, reunido em sua totalidade em "Plenário Virtual", decidiu: por unanimidade de
votos, absolver o 3º Sgt VITOR BOTTINO FERNANDES das sanções dos art. 216 e art. 175 c/c o art. 209,
todos do CPM, por insuficiência de provas e, ainda, por maioria de votos (4x1), absolver o acusado
das sanções do art. 213, também do CPM, pelo mesmo fundamento (art. 439, alínea "e", do CPPM).
Mereceu registro o entendimento no "Voto Vencido"[1] da lavra do douto Juiz Federal da Justiça Militar,
Dr. Jorge Marcolino, no qual fez consignar que o delito de violência contra inferior (art. 175, parágrafo
único, do CPM) e o de lesão corporal leve (art. 209, caput, do CPM), por contemplarem também a
violência, já estariam, em face do princípio da consunção, absorvidos pelo crime de maus-tratos (art. 213,
caput, do CPM), para cuja configuração o legislador exige apenas a mera ocorrência de violência no seu
grau mínimo.
Em que pese a respeitável construção das figuras típicas feita pelo douto juiz togado, a frouxidão com
que se apresenta a prova dos autos me faz inclinar pelo entendimento esposado pela ampla maioria dos
integrantes do Colegiado a quo, que votou pela absolvição com lastro na insuficiência de provas.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 20/08/2021 18:18:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200259e56e
Ao revolver os fatos circunstanciados na exordial acusatória, soube-se que, na manhã do dia 22 de maio
de 2019, durante a instrução militar conduzida pelo Sgt BOTTINO durante o Curso de Formação de Cabos
(CFC), foi ordenada aos instruendos a realização de exercícios de corrida e complementares na área do
cerimonial do 1º Batalhão de Guardas, pertencente ao Comando Militar do Leste, na cidade do Rio de
Janeiro-RJ. Durante o percurso, que se desenvolveu pelas ruas do Bairro de São Cristóvão até a Quinta da
Boa Vista, com posterior regresso ao quartel, alguns alunos, dentre eles o Sd GALVÃO, não resistiram e
ficaram muito atrasados em relação ao grupamento de corrida, o que demandou especial atenção dos
instrutores, a fim de manter a motivação e, assim, concluir a atividade.
De fato, segundo o apuratório, houve algum tipo de animosidade entre o Sgt BOTTINO e o Sd GALVÃO,
conforme intitulado na capa do Inquérito Policial Militar nº 7001111-13.2019.7.01.0001 (evento 3, arq. 5,
do IPM). No entanto, o grau das agressões, se foram recíprocas ou unilaterais, se expuseram a vítima a
perigo de vida, isso não restou bem esclarecido, permanecendo à míngua de provas robustas que possam
sedimentar eventual decreto condenatório.
Em crimes deste jaez, além do exame de corpo de delito, faz-se mister o cotejo dos relatos das
testemunhas com a versão dos fatos dada pela vítima e pelo acusado, o que será examinado em
minúcias, a bem do atingimento da "verdade real" almejada em todo processo criminal.
Ao ser indagado em juízo, o Soldado GALVÃO (ofendido) assegura a prática das agressões oriundas das
ações perpetradas, em tese, pelo Sgt BOTTINO. Na ocasião, emitiu as seguintes declarações (evento 45
da APM):
"[...] que no dia do fato participava de uma instrução militar, na qual o réu era instrutor;
que, antes da corrida, houve um aquecimento e após essa atividade, próximo ao campo de
futebol, o acusado o empurrou, proferindo palavras de baixo calão, como 'filho da puta, vai
tomar no cú, arrombado' e ameaças; que após isso, se dirigiu ao exterior do Batalhão para
iniciar a corrida quando, nesse momento, foi abordado pelo acusado que o chamou para
briga, proferindo novamente palavras de baixo calão contra ele; que chegando próximo ao
Batalhão, o acusado desferiu uma cotovelada nas suas costas e que dentro do Batalhão,
durante o cerimonial, entregou quatro paralelepípedos ao ofendido exigindo que fizesse
exercícios com essas pedras, enquanto desferia tapas nas suas costas, xingando-o e
ameaçando tirá-lo do curso; que ao deixar uma das pedras cair, o acusado arrancou sua
numeração, rasgando sua camisa, e disse que estaria desligado do curso; que após esse
fato, os companheiros do curso o orientaram a procurar um posto médico; que a médica que
o atendeu relatou as escoriações no corpo e lhe medicou dipirona; que não fez exame de
corpo de delito; que os meios corretos de correção eram orientar e, eventualmente, o aluno
seria punido; que os instrutores foram orientados pelos superiores a não praticar trotes e
agressões; que o acusado era o único responsável pela instrução; que o instrutor chefe
estava ausente, mas após os acontecimentos comunicou-lhe do ocorrido; que não conhecia
o acusado; que se sentiu injustiçado diante do que ocorreu; que não sabe o porquê do
instrutor tomar essa atitude; que era a primeira semana do curso; que o acusado não foi
ríspido ou grosseiro com nenhum dos outros 35 alunos [...]".
Vale destacar que, em certa parte do depoimento do nominado ofendido, quando indagado se este havia
sido dispensado das atividades militares em decorrência da suposta gravidade dos fatos ocorridos, ele
respondeu que "negativo" e que havia ficado no expediente normal do batalhão e, ao final, liberado
normalmente para ir para casa. Com relação às fotografias trazidas aos autos captadas por um Soldado
que se encontrava de serviço na enfermaria (evento 13, arqs. 1 a 6, do IPM), estas não evidenciam as
escoriações narradas na exordial acusatória, pois se constatam em apenas duas fotos leves traços
vermelhos.
Por seu turno, o acusado Sgt Vitor BOTTINO Fernandes narrou os fatos de modo diverso, com a veemente
negativa do viés acusatório, tendo se expressado no interrogatório com os seguintes dizeres (evento 208
da APM):

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 20/08/2021 18:18:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200259e56e
"[...] que o ofendido e outros militares estavam retardatários, o que era usual, e que foi
'clicando' eles, isto é, pressionando com palavras de incentivo, o que aconteceu também na
volta; que o ofendido o atingiu com uma cotovelada, mas interpretou como um contato
comum durante um exercício de corrida; que nesse momento indagou se o ofendido queria
bater nele, mas não de forma intimidatória; que durante o cerimonial, todos fizeram
agachamento com seu 'fardo' - um paralelepípedo; que não ficou, especificamente, agindo
contra o ofendido, o qual não apresentava um bom rendimento; que retirou o número do
ofendido de seu uniforme porque estava fora do padrão exigido; que informou ao ofendido
que tomaria providências para que ele fosse desligado do curso por insuficiência física; que
as alegações do ofendido são inverídicas; que deu empurrões para agilizar os retardatários,
mas não houve agressão ou tapas; que não rasgou a camisa dele em momento algum, nem
o xingou, pois apenas o chamou de 'aconchambrão'; que não atingiu uma cotovelada no
ofendido, nem deu ordem para ele fazer a atividade de agachamento com quatro
paralelepípedos, apenas com seu 'fardo', o qual não chegou à exaustão física; que não viu
marca no corpo do ofendido; que os instrutores são instruídos antes da atividade a não dar
trotes ou agredir os alunos; que as expressões 'raro' e 'aconchambrão' são usadas de forma
comum na caserna;[...]".
Em contrapartida, as testemunhas arroladas pelo dominus littis, a saber, Sd Lucas Diniz MANFREDO, Sd
KLEBYR Cortês de Oliveira e Aspirante a Oficial Médica BEATRIZ Rodrigues de Mello, com depoimentos
gravados em mídia audiovisual acostada ao evento 177 da APM, e Sd Lucas da Conceição ALBINO, cujo
conteúdo consta do evento 45 da APM, apresentam relatos que vão de encontro às versões do instrutor.
A fim de situar as contradições, toma-se a declaração dada pelo Soldado ALBINO, que participava da
mesma atividade que o ofendido, de que presenciou as agressões verbais e físicas contra o ofendido,
como a cotovelada e os tapas, e que não observou ele fazendo com outros militares. Em seguida, alegou
que:
"[...] o ofendido vinha fazendo todas as atividades da forma correta; que não conhecia o
instrutor; que no dia havia sargentos no exercício, porém estavam a frente como 'guia' e
não viram o ocorrido; que quando estavam retornando ao quartel, o acusado acertou uma
cotovelada nas costas do ofendido fazendo-o perder o equilíbrio e quase colidir com um
carro; que presenciou o acusado ordenar ao ofendido que fizesse exercícios com
paralelepípedos sob ameaça de sair do curso; que apenas o ofendido fez essa atividade,
sem reclamar em momento algum; que viu as escoriações no corpo do ofendido, como a
marca das pedras no peito e dos tapas nas costas; que orientou o ofendido a procurar um
posto médico ao fim da instrução; que somente o instrutor chefe do curso poderia desligar o
aluno do curso; que o exercício com paralelepípedo foi feito em frente a todos os alunos;
que os empurrões desferidos contra o ofendido foram para atingir a sua integridade física,
porque após os empurrões o acusado ainda chamou o ofendido para luta corporal; [...]".
A despeito dessas confirmações acerca da prática de violência física, as testemunhas trazidas pela
Defesa (evento 186 da APM), que igualmente estavam inseridas no contexto do treinamento militar
levado a efeito no CFC, alegam não tê-las visto, como se extrai do depoimento dado pelo 3º Sgt Matheus
Gregório Andrade (evento 208 da APM), tendo afirmado categoricamente:
"[...] que o réu estava na parte de trás do batalhão pressionando os soldados que estavam
ficando para trás e que o ofendido fazia corpo mole nas atividades do dia a dia; que o
acusado era gostado pelos alunos por ser um instrutor rigoroso tendo tratado todos os
militares igualmente no dia; que o ofendido apresentava sinal de cansaço durante a corrida,
sendo certo que a cobrança no curso de cabo é maior que o natural; que o agachamento
com pedras durante o curso é possível; que o ofendido era o último da tropa e deu uma
cotovelada no acusado, o qual lhe dera, sem saber do motivo. [...]".
Em reforço às contradições havidas entre as versões do réu e da vítima, é possível pinçar o que narrou a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 20/08/2021 18:18:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200259e56e
testemunha 3º Sgt Yago Ferreira da Silva (evento 208 da APM), in verbis:
"[...] que é praxe no curso o instrutor dar empurrões e tapas de incentivo, mas que no dia
não viu o ocorrido por se encontrar na frente puxando a corrida; que a cotovelada que o
ofendido alega ter sofrido não aconteceu, pois não verificou em momento algum ele caindo;
que o ofendido não apresentava leões e continuou fazendo as atividades normalmente; que
não é permitido agredir aluno durante o curso, mas pode se encostar e dar 'tapinhas' nas
costas. [...]".
Por último, tem-se a declaração de Cb Darnley da Costa Silva, ao evento 208 da APM, ocasião em que
negou o acusado tenha rasgado a camisa do ofendido e que ele foi o único que compareceu à enfermaria
queixando-se de marca de mão nas costas. Em acréscimo, afirmou que o acusado não agiu de forma
exagerada com o ofendido, que este era 'desenquadrado' e que o acusado realmente chamou o ofendido
de 'bisonho' e 'acochambrão', limitando-se a tal conduta.
De concreto, a par do vasto acervo probatório angariado nos autos, temos, de um lado, as testemunhas
de acusação corroborando a prática de agressão por parte do acusado (sendo que duas delas, Sd KLEBYR
Cortês de Oliveira e Asp Of Med BEATRIZ Rodrigues de Mello, não presenciaram o ocorrido e apenas
souberam da narrativa fornecida pelo próprio ofendido - parecer médico de fl. 61 do evento 3, arq. 5, do
IPM) e, do outro lado, as testemunhas da Defesa, ora negando, ora sem a precisão categórica quanto à
verdade dos fatos.
Portanto, a incongruência dos relatos expõe a solução do caso a uma cortina de incertezas, num cenário
nebuloso de pouca visibilidade, que cria certo obstáculo a erigir uma condenação criminal, visto que não
é possível dizer que os fatos e suas circunstâncias tenham ocorrido conforme expostos no libelo pelo
Órgão de acusação e sustentado em suas alegações escritas e orais. Vejamos.
No que se refere ao delito de violência contra inferior combinado com lesões corporais leves (art. 175,
parágrafo único, c/c art. 209, caput, do CPM) à vista de, no momento em que foi iniciada a corrida, ter,
supostamente, o Sgt BOTINO, "empurrado" o Sd Galvão e, posteriormente, por ocasião do retorno dos
militares ao Batalhão, ainda na corrida, ter o apelado, supostamente dado cotoveladas nas costas do
soldado, fazendo-o perder o equilíbrio e quase cair, e já no interior do aquartelamento, o Sargento ter
supostamente deferido tapas nas costas do soldado enquanto esse realizava exercício de agachamento,
igualmente, o Parquet Militar não se desincumbiu do ônus probatório quanto a tais agressões.
No tocante à materialidade delitiva, causa certa perplexidade a ausência do essencial, melhor dizendo,
não há Exame de Corpo de Delito, conforme se depreende do contido no Ofício nº 129-S1/EM/1BG (evento
239, arq. 1, da APM), endereçado ao MM. Juiz Federal, ocasião em que restou registrado: [...] quanto à
solicitação de remessa do exame de corpo de delito, informo que, quando do apuratório, diante da oitiva
das testemunhas, principalmente a médica desta OM (fls. 20/21 do IPM), o aludido exame não fora
realizado".
Trago à colação trecho da sentença absolutória em que o Colegiado a quo tece considerações acerca da
carência de provas sobre os vestígios, in litteris:
"Além do mais, a materialidade do fato não restou cabalmente evidenciada, como sustentou
a Defesa, uma vez que o ofendido não chegou a realizar o exame de corpo de delito, como
exige o artigo 328 do CPPM: 'Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame
de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado'. É mister
registrar que as fotos apresentadas pela Testemunha Klebyr Cortês de Oliveira e o
depoimento da médica, Dra. Beatriz Rodrigues de Mello, que atendeu o ofendido na ocasião,
Eventos 03, doc. 05, fls. 20/21, e 13, respectivamente, do IPM 7001111- 13.2019.7.01.0001,
que registra a existência de marcas de meia lua nas costas e escoriações no rosto do
ofendido, não são suficientes para caracterizar agressão em razão da natureza da atividade
física que era desenvolvida".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 20/08/2021 18:18:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200259e56e
Merece registro o que consta do Laudo de Exame Pericial juntado ao evento 240 da APM. Neste
documento, lavrado por dois Capitães do Hospital Geral do Exército no Rio de Janeiro-RJ, após
requerimento do MPM na fase de diligências, consta que, questionados os peritos se a conduta do réu,
consistente em ordenar agachamento da vítima em oito tempos com a utilização de paralelepípedo expôs
a perigo a vida ou a saúde da vítima, responderam o seguinte: "[...] não há de se falar em perigo de vida
caso o ofendido não apresente nenhum tipo de patologia pregressa. Entretanto, não se pode falar o
mesmo em relação à saúde, pois em quaisquer atividades físicas existe risco de lesão".
Nota-se, pois, que o exame pericial acima não apontou a carga nem a quantidade de paralelepípedos,
tampouco a forma como foi executado o exercício.
Logo, a pretensão ministerial de imputar o delito de maus-tratos (art. 213, caput, do CPM) não encontra a
necessária ressonância na prova técnica.
Registro, neste ponto, meu particular entendimento de que o treinamento militar, a exemplo do "Curso
de Formação de Cabos" (CFC), em cujo contexto sucederam os fatos analisados, admite exercícios cuja
intensidade difere do que é amiúde tolerado no meio civil, sem que se incorra em abuso ou rigor
excessivo. Não se confunde o maior vigor nas atividades físicas e nos testes de resistência com o
vilipêndio à dignidade ou à incolumidade física do instruendo, o que é intolerável. No entanto, eventuais
sobrecargas nos treinos são perfeitamente admissíveis, ante as especificidades a Profissão das Armas,
cujos integrantes juram até empenhar a vida, em sacrifício, em prol de sua missão em nome da Pátria.
Com acerto, a meu ver, o édito absolutório trilhou o caminho mais prudente e seguro da não
incriminação, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência, em face da
insuficiência de provas cabais capazes de cristalizar uma condenação criminal. A bem da verdade, o
elemento subjetivo dos tipos penais sublinhados pelo MPM (maus tratos, violência contra inferior e lesão
corporal leve) não restou claramente delineado, o que gera dúvida quanto a real intenção de perpetrar
algum delito.
Esse cenário probatório não se mostra seguro a indicar que os fatos ocorreram consoante descreve a
denúncia, o que torna temerário eventual juízo de culpa.
Novamente, endosso as razões de decidir expostas na sentença ao consignar:
"Registra-se, por derradeiro, que seguramente havia indícios suficientes para embasar a
denúncia, porém esses não se robusteceram na fase processual, de modo a fundamentar
um juízo de índole condenatória, como exige o art. 297, do CPPM: 'O juiz formará convicção
pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo. Na consideração de cada
prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há
compatibilidade e concordância.'. É certo, constitucionalmente, que o direito penal moderno
exige que a reprimenda estatal só se apresentará quando embasada em provas
incontestáveis, produzidas em Juízo, sob pena de grave violação ao princípio estabelecido no
diploma legal maior, que é o da presunção da inocência do indivíduo perante à sociedade.
Dessa forma, não restando cabalmente provados os fatos relativos ao crime de maus tratos
e de violência contra inferior, nem relativo ao de injúria, não há outra solução senão a de
absolver o réu das acusações".
Portanto, o simples cotejo das narrativas fornecidas pelo réu, pelo ofendido e pelas testemunhas não dá
segurança para o julgador decidir como requer o MPM. Se houve animosidades entre as partes, sem a
configuração de crime, o fato deveria ter sido tratado na esfera disciplinar, aplicando-se ao caso, o
princípio da intervenção mínima do Direito Penal Militar.
Em última análise, revela-se temerário condenar um Graduado de carreira, de bom comportamento, sem
alterações militares desabonadoras (Certidão do evento 4), por ter se envolvido em uma confusão com
um Soldado de primeira classe, é concorrer para prejudicar e quem sabe mortificar a vida militar de um
graduado que, ainda pode, ascender na careira militar e prestar bons serviços à nação brasileira.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 20/08/2021 18:18:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200259e56e
Assim, divergindo da corrente majoritária, conheci e neguei provimento ao recurso de Apelação
interposto pelo órgão de acusação, a fim de manter in totum a sentença absolutória atacada.
Brasília, 12 de agosto de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

[1] Evento 312, da APM.